Tribunal: TJSP
Processo: 2145414-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de suspensão dos efeitos de rescisão unilateral de contrato administrativo. Impossibilidade. Rescisão que se insere, em princípio, no campo da discricionariedade da administração. Segundo alegações do Município, não impugnadas pela parte, a empresa concordou em efetuar a desmobilização e a finalizou antes mesmo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de suspensão dos efeitos de rescisão unilateral de contrato administrativo. Impossibilidade. Rescisão que se insere, em princípio, no campo da discricionariedade da administração. Segundo alegações do Município, não impugnadas pela parte, a empresa concordou em efetuar a desmobilização e a finalizou antes mesmo da interposição do agravo de instrumento. Fatos omitidos na inicial do recurso. Ausência de justificativa para dilação do prazo para desmobilização.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000818017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2145414-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
agravante
INTEGRA
SOLUÇÕES
EM
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES LTDA EPP, é agravado COORDENADOR DA COAO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo de instrumento
não provido, V.U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente)
e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14280
Agravo de Instrumento
2145414-97.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
6a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Integra Soluções em Logística e Transportes Ltda. EPP
Agravado
Coordenadora da COAO da Secretaria da Educação do Município de São
Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Cynthia Thomé
Decisão/Sentença
19/6/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
Voto
14281
Agravo
2145414-97.2020.8.26.0000/50001 fh (digital)
Origem
6a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Integra Soluções em Logística e Transportes Ltda. EPP
Agravado
Coordenadora da COAO da Secretaria da Educação do Município de São
Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Cynthia Thomé
Decisão/Sentença
13/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Pretensão de suspensão dos efeitos de rescisão unilateral de
contrato administrativo. Impossibilidade. Rescisão que se
insere, em princípio, no campo da discricionariedade da
administração. Segundo alegações do Município, não
impugnadas pela parte, a empresa concordou em efetuar a
desmobilização e a finalizou antes mesmo da interposição
do agravo de instrumento. Fatos omitidos na inicial do
recurso. Ausência de justificativa para dilação do prazo
para desmobilização.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal,
interposto
por
INTEGRA
SOLUÇÕES
EM
LOGÍSTICA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRANSPORTES LTDA. EPP contra a r. decisão de fls. 103/4 que, em
mandado de segurança impetrado contra a COORDENADORA DA COAO
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
indeferiu a liminar pela qual se pretendia “suspender os efeitos da rescisão
unilateral
da
impetrada,
externado
pelo
Ofício
no
22/2020
-
SME/COAD/DIAL”.
A agravante alega que “Nunca se negou a possibilidade da administração
pública rescindir o contrato (...). Entretanto, salta aos olhos que o Magistrado
de piso desluziu o fato (3.1, do termo original): a) a rescisão deve ser
apresentada de forma motivada e por escrito; b) respeitada antecedência”.
Afirma que “inexiste razoabilidade no prazo conferido pela autoridade
coatora, para o encerramento do contrato”.
Sustenta que “nenhuma eficácia prática, por exemplo, teria a concessão da
segurança aqui almejada, com o reconhecimento da ausência de
razoabilidade do a ato abusivo da agravada, se o julgado vier a ser
pronunciado muito tempo depois que o acesso pretendido tiver utilidade - ou
seja, depois que a agravante já tiver devolvido os materiais da Prefeitura e
rescindido os contratos de trabalho dos seus colaboradores”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.
Antecipação da tutela recursal deferida parcialmente a fls. 107/10.
Contraminuta a fls. 130/44.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento ou não
provimento do recurso (fls. 278/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos recebidos e acolhidos como pedido de reconsideração, revogados
os efeitos da r. decisão de fls. 107/10 (fls. 147/51, incidente de final
“/50000”).
Contra a r. decisão dos embargos, a agravante interpôs agravo interno, em
que alega, preliminarmente, a impossibilidade de recebimento de embargos
declaratórios como mero pedido de reconsideração, a ausência de pedido
da parte contrária e a violação ao princípio da adstrição recursal. No mérito,
reitera os termos do agravo. Requer a reconsideração, revogação ou a
reforma da r. decisão (incidente “/50001”).
FUNDAMENTAÇÃO
O agravo de instrumento não comporta provimento.
O agravo interno está prejudicado.
De início, ressalte-se que não há óbice ao julgamento em conjunto de
agravo de instrumento e de agravo interno. A prática é comumente adotada
neste e. Tribunal, inclusive por esta c. Câmara.
Nesse
sentido:
Agravo
de
Instrumento/Interno
no
2180767-38.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 28/10/2019;
Agravo de Instrumento/Interno no 2216410-57.2019.8.26.0000, Rel. Claudio
Pedrassi, j. 29/10/2019.
Em 15/12/2014, as partes firmaram o Termo de Contrato no 117/SME/2014,
para planejamento e execução de serviços logísticos, com vistas ao
atendimento das necessidades de armazenamento e distribuição de
materiais na estrutura da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com prazo de 12 (doze) meses, prorrogável até o máximo de 60 (sessenta)
meses (fls. 43/61).
Pelo
Termo
de
Aditamento
no
86/SME/2019,
prorrogou-se
excepcionalmente a vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, a
partir de 15/12/2019, com possibilidade de rescisão antecipada (cláusula
resolutiva) - fls. 62/6.
Em 2/6/2020, a agravante foi notificada a respeito da intenção de rescisão
contratual a partir de 15/6/2020 (fls. 67).
Em contranotificação, de 5/6/2020, a agravante informou que “O prazo
ínfimo para a devida desmobilização, bem como a ausência de prorrogação
para tal, trará prejuízos irreversíveis com rescisão de pessoal, alocação de
insumos e locação de galpão, sendo necessário sua discussão e revisão” (fls.
68).
Em resposta, em 8/6/2020, a Administração ratificou que o contrato seria
rescindido, a partir de 15/6/2020 (fls. 69).
Na r. decisão de fls. 107/10, deferiu-se parcialmente a antecipação da tutela
recursal para ampliar para 60 dias o prazo de desmobilização.
Pois bem.
A concessão de liminar, tutela de urgência, evidência ou provisória é medida
de competência do juiz de primeiro grau. Não pode o Tribunal substituí-lo, a
menos que a decisão seja teratológica ou manifestamente ilegal, o que não
é o caso dos autos.
Segundo constou da r. decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Analisando sumariamente os fatos não se verifica a relevância da
fundamentação aventada, pois não demonstrado a irregularidade
do ato administrativo ora combatido. Por outro lado, a
documentação que instruiu o pedido não comprova, por ora, de
maneira satisfatória, o direito líquido e certo do impetrante.
O contrato foi prorrogado excepcionalmente por doze meses, a
contar de 15/12/19, com possibilidade de rescisão antecipada,
como expressamente previsto no termo de aditamento. A
impetrante foi devidamente notificada da rescisão.
Assim, a rescisão se deu conforme pactuado.
Além disso, a Administração justificou a necessidade de
rescisão, de forma pormenorizada - redução substancial da
demanda.”
A rescisão do contrato se insere, em princípio, no campo da
discricionariedade da administração.
A contratada não nega especificamente os fatos alegados pelo
Município.
Afirma, apenas, que “a desmobilização com o encerramento da relação
contratual - que durou quase seis anos - e outra diversa, é a transferência
física dos materiais, que vão desde calçados, mobiliário e caros objetos
eletrônicos. A desmobilização completa do contrato, compreende, dentre
outros, o encerramento da linha privada do acesso sistêmico (VPN), contrato
de locação, equipamentos próprios, seguro, contrato de trabalho dos
colaboradores” (fls. 104 dos embargos).
De acordo com o Município e comprovado a fls. 4/91 dos embargos , a
empresa concordou em efetuar a desmobilização e a finalizou em
19/6/2020, antes mesmo da interposição do agravo de instrumento, em
25/6/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada disso, porém, foi alegado na inicial do agravo, o que configura
deslealdade processual, sujeita, até mesmo, às penas por litigância de má-fé
(arts. 80 e 81, CPC).
Outros materiais foram retirados, ainda, em 3/7/2020 (fls. 92/3 dos
embargos).
As questões referentes a VPN, locação, contratos de trabalho, entre outras,
eram de conhecimento da empresa antes mesmo das negociações com a
Administração, e poderiam ter sido arguidas ou refutadas.
Não se justifica a dilação do prazo para desmobilização.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento e declara-
se prejudicado o agravo interno.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL